Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu, sem exame do mérito, ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual. A ação original, movida em desfavor da ré, objetivava a retomada de veículo financiado em decorrência de inadimplemento. Após tentativas frustradas de apreensão do bem, o autor não se manifestou sobre a diligência, resultando na resolução do processo com base no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestar-se sobre a inércia processual; (ii) estabelecer se a resolução do processo sem análise de mérito ofendeu os princípios da não surpresa, do contraditório, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, IV, do CPC, autoriza a resolução do processo sem exame de mérito quando há ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, como a inércia da parte autora.
4. A intimação pessoal do autor é obrigatória quando o processo é resolvido por abandono da causa, mas não por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
5. A sentença recorrida não afronta os princípios processuais invocados, pois a conduta desidiosa do autor não pode ser prestigiada, devendo o processo tramitar de forma eficiente, conforme os artigos 4o e 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de manifestação da parte autora, após tentativa frustrada de apreensão, caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, autorizando sua resolução sem análise de mérito.
2. Não é necessária a intimação pessoal do autor em caso de inércia para cumprir diligência, quando não se trata de abandono da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1o; CPC, arts. 4o e 6o; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/05/2019; Acórdão 1656061, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 02/02/2023.